Tribunal: TJDFT
Processo: 0719254-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. PROTEÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. A discussão sobre o regime de convivência requer atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente.
2. É dever de ambos (pai e mãe) empreenderem todos os esforços possíveis a fim de viabilizar a convivência dos filhos com os genitores, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento na qual se encontram os menores.
3. No caso, não há nenhuma discussão que envolva situação de risco aos menores, e os genitores moram em diferentes estados da Federação, tendo sido fixada a convivência em tutela antecipada por meio de videochamadas.
4. Inexistem nos autos, na análise possível em sede de agravo de instrumento, qualquer elemento que indique que o cumprimento das videochamadas três vezes por semana e no horário que as crianças estão em casa e já cumpriram com seus compromissos diários seja capaz de causar mudança abrupta em suas rotinas.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.